Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Rosenilson da Silva Pereira está preso preventivamente desde 19.11.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do CP), Corrupção de Menores (art. 244-B, do ECA) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei no. 10.826/2003).
Destaca que embora o Inquérito Policial já tenha sido concluído e encaminhado para o Ministério Público Estadual em 12.11.2019, ainda não houve apresentação de denúncia, em desrespeito ao quinquídio legal previsto no art. 46, do CPP. E nesses moldes, apontando o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT como autoridade coatora, sustenta a tese de excesso de prazo para oferecimento da ação penal.
Com efeito, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que seja conferido ao paciente o direito de aguardar eventual trâmite da ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 39615983).
Anexou documentos (ID 39615984 a 39615997).
Feitos esses breves apontamentos e sabendo-se que autoridade coatora é aquela da qual emana o ato reputado coator, é de se notar, em princípio, que cabia ao impetrante indicar o órgão do Ministério Público Estadual como autoridade coatora, já que é ele quem detém legitimidade para oferecer ação penal, não o órgão jurisdicional.
Por outro lado, ainda que se repute acertada a indicação do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT como autoridade coatora, observa-se que a tese debatida no writ não parece ter sido, ao menos pelo que consta nos autos até agora, submetida a exame do Juízo em primeiro grau, o que remonta à ideia de que a análise direta por esta Corte configuraria supressão de instância, o que é inadmissível.
De todo modo, qualquer que seja o caminho traçado, é certo que os elementos constantes nos autos não apontam, com a necessária segurança, que a autoridade judiciária esteja ciente da suposta mora ministerial ou tenha, deliberadamente, se mantido inerte diante dos reclamos do paciente.
Logo, diante do quadro que se desenha e da necessidade de esclarecimentos sobre o contexto envolvendo a manutenção da custódia imposta ao paciente, mostra-se temerário examinar o mandamus antes de colher informações da autoridade judiciária.
Com efeito, requisitem-se informações ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que deverão ser prestadas em até 48h, impreterivelmente.
Certificado o cumprimento da medida, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator